Tribunal: STF
Processo: ARE 1450381
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. PRETERIÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL (SÚMULAS Nº 279 E 454/STF).



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que concedeu parcialmente a segurança.



    2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como das cláusulas do edital, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 454/STF. Precedente.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.